Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por estudante de ensino superior em instituição particular, objetivando transferência para outra instituição de ensino superior particular, independentemente da existência de vagas e de processo seletivo, sob alegação de quadro de saúde que exige apoio familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:(i) definir se a estudante possui direito subjetivo à transferência entre instituições de ensino superior, independentemente de processo seletivo ou existência de vagas, com fundamento no direito à saúde, à educação e à convivência familiar; e(ii) estabelecer se a negativa de transferência viola a proteção constitucional conferida aos direitos fundamentais mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) condiciona a transferência de estudantes à existência de vagas e à realização de processo seletivo, salvo na hipótese de transferência compulsória (ex officio), regulada pelo art. 1o da Lei no 9.536/1997.
4. A recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos legais para a transferência compulsória, pois não se submeteu a exame seletivo e não é servidora pública ou dependente nesta condição.
5. A documentação apresentada, que atesta o estado mental delicado da recorrente, não constitui fundamento legal para a concessão de transferência compulsória, uma vez que a situação não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação vigente.
6. Decidir em desconformidade com a legislação específica implicaria violação do princípio da isonomia, especialmente em cursos com alta concorrência, como o de medicina, e comprometeria a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.
7. A jurisprudência do Tribunal reafirma que o direito à saúde, à educação e à convivência familiar não assegura transferência compulsória em desconformidade com os requisitos legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 205, 207, 226 e 227; Lei no 9.394/1996, art. 49; Lei no 9.536/1997, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1770475, 0747065-09.2022.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJe 24/10/2023; Acórdão 1902463, 0722326-12.2022.8.07.0020, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 09/10/2024.